Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743163-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO SILVA DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DPDF em favor de T.S.D.J (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, no processo n.o 0701276-93.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 52189681), a impetrante narra que o paciente foi preso em 02/08/2023 e encontra-se respondendo a processo penal pela suposta prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta a nulidade absoluta do processo de origem, por ausência de apresentação de resposta à acusação pela advogada constituída pelo paciente. Afirma ter sido constituída apenas na ocasião da audiência de instrução que, por motivações diversas, precisou ser remarcada. Menciona não ter acesso ao pedido de decreto da prisão preventiva do paciente, por estar cadastrado sob sigilo. Defende que deve ser relaxada a prisão, tendo em vista a ausência de defesa técnica em favor do paciente por ocasião da prisão, muito embora tivesse advogada constituída à época. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Postula, ainda, a declaração de nulidade absoluta do processo, ante a ausência de apresentação de resposta à acusação. Pede seja oficiada a OAB para apuração da conduta da advogada constituída pelo paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Em despacho de Id 52201380, determinei que a DPDF esclarecesse se os pedidos foram formulados primeiramente junto ao Juízo de origem. A DPDF informou, em petição de Id 52453745, que foi designada e realizada audiência em 06/10/2023, tendo sido habilitada para a defesa do paciente e apresentado resposta à acusação. Acrescenta que formulou pedido de revogação da prisão preventiva e que o pleito restou indeferido. É o breve relatório. Consoante esclarecido pela DPDF em sua petição de Id 52453745, o Juízo de origem já atendeu parte de seus pedidos formulados no presente remédio constitucional, porquanto foi devidamente habilitada nos autos para exercer a defesa do paciente e apresentou resposta à acusação. Entendo, portanto, que resta superada a alegação de nulidade do processo inicialmente formulada pela impetrante. Passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O paciente foi denunciado como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 52453748, p. 48). A denúncia foi recebida por meio da decisão de Id 52453749, p. 20/22. O paciente foi preso na data de 02/08/2023, em virtude de cumprimento de três mandados de prisão expedidos em seu desfavor (Id 52453749, p. 36/38). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia entendeu pela regularidade do cumprimento dos mandados de prisão. Na ocasião estava presente a advogada constituída pelo paciente à época (Id 52453750, p. 2/3). Em audiência realizada no dia 06/10/2023, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente (Id 52453751, p. 11/12). Confira-se: “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, verifico que as razões subsistem na íntegra e, como bem salientado pelo douta Promotora, o panorama fático não se alterou desde a decretação prisão preventiva do réu. Ressaltando-se a reiteração delitiva no caso concreto. Somado a isso o feito encontra-se em fase final, podendo a prisão ser novamente analisada quando da sentença. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Registre-se.” Depreende-se dos autos que a prisão preventiva foi mantida ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR